Tribunal: STF
Processo: Rcl 49635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Delegado de Polícia da 6ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio - DISCCPAT, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "o reclamante foi preso preventivamente, de forma prematura e equivocada, sob alegação de que fazia a segurança de uma suposta carga de entorpecentes, apesar de não ter sido encontrado em sua posse qualquer elemento que pudesse vinculá-lo à empreitada criminosa, não fosse o fato de estar exercendo seu direito de ir e vir em via pública. Neste sentido, tem-se que a prisão do reclamante e a acusação contra ele firmada, se baseiam exclusivamente nos termos de depoimentos dos policiais civis, que afirmam terem recebido denúncia anônima que, somada a diligências pretéritas, fazia constar que um veículo Renault Sandero de placa final 8 estaria acompanhando e fazendo a escolta de caminhão no qual continham as drogas, inexistindo qualquer outro elemento ou característica.". 
    Aduz, ainda, que "não foi encartado nos autos pela autoridade reclamada, o mencionado elemento investigatório que corrobore a isolada versão policial e que assim permita associar o reclamante como o responsável pela segurança de uma carga dessa monta. Neste sentido, sem querer adentrar ao mérito, de rigor apenas pontuar que em circunstâncias como a tal, em que se origina prisão diante de noticia criminis inqualificada, é essencial à análise de legalidade do feito, a existência e juntada das ditas diligências preliminares, não sendo suficiente para tal a palavra dos policiais desacompanhada do respectivo alicerce material que, na espécie, não está sendo franqueado à defesa do reclamante.". 
    Noticia que "não foi juntada aos autos até a presente data qualquer elemento investigatório ou menção às ditas diligências preliminares que servem para garantia da legalidade do feito (como se extrai do auto de prisão em flagrante – doc. 4), e muito menos houve para tanto uma justificativa plausível, o que indica que, de forma omissiva, a autoridade reclamada pretende inviabilizar o exercício de defesa, através de violação à súmula 14 deste Tribunal.".
    Por fim, afirma que "não faz o menor sentido buscar esconder da Defesa a substancial investigação policial que ensejou o auto de prisão em flagrante (n.º 1500786-47.2021.8.26.0191), especialmente em virtude do encerramento da investigação policial consoante o oferecimento de denúncia pelo Parquet. É dizer, os defensores são forçados a promover a constitucional defesa dentro daquilo que deduzem existir embora inexista qualquer elemento concreto senão a palavra dos agentes, enquanto a autoridade de persecução penal e a autoridade reclamada, em sincronia, atuam com supostos fatos e elementos que agem em desfavor do reclamante, do qual sequer pode ser confirmada a legalidade, sem a efetiva participação defensiva.".
    Assim, requer: "Considerando a plausibilidade do pedido feito nessa inicial, de rigor a concessão da medida liminar, a fim de garantir que o reclamante possa ter de imediato o pleno acesso ao referendado conteúdo probatório e essencial para confirmação da legalidade da prisão originária da alegada denúncia anônima. No mérito, requer-se a confirmação da liminar, emitindo-se ordem para que o reclamante tenha amplo acesso ao conteúdo probatório constante em autos apensos, sob pena de violação ao comando da Súmula Vinculante n.º 14 desse Colendo Tribunal, bem como impedir o sagrado exercício da ampla defesa e seus respectivos desdobramentos.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, a defesa da reclamante alega que "não foi juntada aos autos até a presente data qualquer elemento investigatório ou menção às ditas diligências preliminares que servem para garantia da legalidade do feito (como se extrai do auto de prisão em flagrante – doc. 4), e muito menos houve para tanto uma justificativa plausível, o que indica que, de forma omissiva, a autoridade reclamada pretende inviabilizar o exercício de defesa, através de violação à súmula 14 deste Tribunal.".
    Todavia, não consta que a defesa do reclamante teve negado ou restringido o acesso aos elementos de provas, especialmente aquelas oriundas do processo n. 1500786-47.2021.8.26.0191. Isto porque a própria defesa juntou nesta Reclamação, cópia do processo-crime por ela mencionado. De fato, o reclamado disponibilizou à defesa o acesso irrestrito a toda a documentação necessária e constante dos autos.
    Por outro lado, é de se ver que o Ministério Público do Estado de São Paulo não utilizou as alegadas "diligências preliminares" como provas para o oferecimento da denúncia. Ainda, em que pese constar nos depoimentos dos policiais civis que as prisões ocorreram em razão de "informações obtidas em trabalho de campo" e diante de "procedimento velado", não consta que tais atos foram materializados, podendo, em tese, terem sido realizados de forma oral, deixando, assim, de incidir o teor da Súmula Vinculante n. 14, a qual confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    Nota-se, portanto, que a defesa não busca nesta Reclamação ter acesso amplo e irrestrito dos autos n. 1500786-47.2021.8.26.0191, mas apenas do "elemento investigatório que corrobore a isolada versão policial e que assim permita associar o reclamante como o responsável pela segurança de uma carga dessa monta.".
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente